Tribunal: STF
Processo: RE 1533859
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual dado provimento à Apelação Criminal n. 5002079-12.2019.8.21.0042/RS e absolvido o recorrido, Sérgio Elisandro Oliveira de Oliveira Júnior, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) A JUSTIFICAR A BUSCA PESSOAL. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    Nos termos do Art. 240, § 1º, e do Art. 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’ (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022). 



    Não tendo havido qualquer elemento objetivo a justificar a ação dos policiais quando da abordagem para justificar a realização de busca pessoal, configurado está o constrangimento ilegal e a ilicitude da prova obtida, razão pela qual é impositiva a absolvição do réu, nos termos do Art. 386, II, do Código de Processo Penal. 



    APELAÇÃO PROVIDA. POR MAIORIA” (fl. 1, e-doc. 51).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado os incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que, “primeiramente, conforme elementos expressamente delineados na sentença, a abordagem e revista do réu foram motivadas por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública responsáveis pela prisão receberam uma denúncia qualificada acerca do cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas que estaria acontecendo em uma casa localizada na Rua Júlio de Castilhos, 
nº 619, bairro Centro, próximo ao local em que já estavam” (fl. 7, e-doc. 75)



    Argumenta que “os demais policiais civis, Jairo Rosler Dias e Braian dos Santos Rios, também participantes da ocorrência, corroboraram as informações prestadas pelo colega Rodrigo Bugs Machado. Ademais, é mencionado na sentença (evento 3 – PROCJUDIC9) que ‘(...) Da análise dos depoimentos prestados, percebe-se que restou caracterizada a fundada suspeita de ocorrência de um crime, ante a fuga do indivíduo que desrespeitou a determinação de parada para revista pessoal, no local indicado como suspeito à Brigada Militar. (...) Deve ser ressaltado, ainda, que a palavra dos Policiais é dotada de fé pública, inexistindo notícias de que os agentes teriam motivos para acusar falsamente o réu, pelo que devem ser reconhecidas como verdadeiras as suas declarações, em detrimento das afirmações feitas pelo réu’” (fl. 8, e-doc. 75). 



    Ressalta que “tais circunstâncias incontroversas nos autos autorizam a busca pessoal realizada, sem necessidade de autorização judicial, notadamente quando, insiste-se, a atuação policial se deu em face de ‘denúncia anônima especificada’, isto é, informação detalhada sobre o possível local da prática de crime permanente, do modus operandi, informação esta confirmada por campana realizada no local indicado e quando da abordagem do acusado que empreendeu fuga para dentro do imóvel ao avistar a guarnição. Nessas hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça tem asseverado a legalidade da diligência, que, nas abalizadas palavras do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, decorre não apenas de ‘denúncia anônima’, mas de uma conjunção de fatores delineados nos autos” (fl. 8, e-doc. 75). 



    Sustenta que “julgar desautorizada a busca pessoal realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade. Ainda, é necessário referir que, acerca do reconhecimento da ilegalidade das demais provas derivadas da busca pessoal, entre elas a busca no domicílio realizada, a Corte Suprema recentemente se manifestou no sentido de que a busca domiciliar, sem mandado e em decorrência de busca pessoal prévia com apreensão de drogas, não é ilegal” (fl. 10, e-doc. 75). 



    Assinala que “restou incontroverso nos autos que houve fundadas razões para o posterior ingresso no domicílio, pois a ação policial se deu a partir de denúncia anônima qualificada de um suposto tráfico de drogas que estaria acontecendo em uma casa localizada na Rua Júlio de Castilhos, nº 619, bairro Centro, motivando a prévia busca pessoal. Posteriormente à denúncia, ‘(...) os policiais se deslocaram ao local, estacionando a viatura há uma quadra da residência, a fim de que pudessem averiguar a veracidade da denúncia realizada, através de uma campana, oportunidade em que visualizaram um veículo. Parati branca, parando em frente à casa, com um indivíduo saindo do local e ficando próximo à janela do automóvel para conversar com o condutor. Neste momento, os policiais resolveram abordar os dois sujeitos em atitude suspeita dando voz de parada, no entanto o condutor do veículo, que estava ligado, acelerou e fugiu, enquanto o réu tentou correr para o interior da residência, tendo sido abordado na entrada do imóvel, já com a porta aberta’. Pois bem, ‘realizada a revista pessoal no acusado, descrito pelos Policiais como conhecido na cidade pelo tráfico de drogas, foram encontradas 1,5 gramas de crack’. Após isso, ‘(...) foi feita a revista na residência, sendo encontrada uma quantidade grande de maconha (1,5kg), além de uma balança de precisão e vultuosa quantia em dinheiro (R$ 4.224,75), objetos que indicam a traficância’. (evento 3 – PROCJUDIC9)” (fl. 11, e-doc. 75). 



    Relata que “os Policiais Militares receberam denúncia anônima qualificada e, avistando o embargado no local descrito, resolveram abordá-lo, havendo uma situação de flagrância que acabou constatada pelo ingresso na residência sem mandado, onde foram encontradas as demais drogas e objetos (1,5 kg de maconha, 1,5 gramas de crack, uma balança de precisão e R$ 4.074,75). Cabe destacar, ainda, que os Policias Militares passam por um rigoroso treinamento, o qual os habilita a perceberem determinadas atitudes suspeitas que, para nós, pessoas leigas no assunto, passaria despercebido. Nesse contexto, sendo responsável o Estado pela manutenção da ordem e pela prevenção do cometimento de crimes, de forma alguma se mostra razoável exigir um grau tão elevado de certeza acerca do cometimento de algum crime para, só então, os agentes de segurança pública estarem legitimados a proceder à busca pessoal em determinado sujeito que se ache em atitude suspeita” (fl. 15, e-doc. 75). 



    Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, para restabelecimento da condenação dos acusados nos termos da fundamentação” (fl. 18, e-doc. 75). 



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 133). 



    3. Em 18.1.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário, por concluir que, “de efeito, consoante o voto minoritário, ‘o ingresso na moradia se deu após o recebimento de denúncia pela Polícia no sentido de que o acusado estava narcotraficando, tendo os agentes da segurança visualizado o réu em pleno ato de venda, dando voz de abordagem ao comprador e ao acusado, tendo ambos fugido. Se na fuga o réu foi para o interior de uma moradia, de uma escola, para trás de um poste ou fugiu sem rumo, é indiferente, pois haviam fundadas suspeitas de um flagrante e os policiais apenas cumpriram diligentemente o seu ofício’ (Evento 14-RELVOTO2). Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 7).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, busca-se o reconhecimento do descumprimento dos incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ser reconhecida a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória por tráfico de entorpecentes proferida pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Canguçu/RS (Ação Penal n. 0003132-16.2019.8.21.0042) (e-doc. 18).



    6. Consta da denúncia:



    “No dia 07 de setembro de 2019, por volta das 20hs15min. na Rua Júlio de Castilhos, 619, Bairro Centro, em Canguçu, RS, 0 denunciado SÉRGIO ELISANDRO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 
(a) 1,5 gramas de ‘crack’ e (b) 1,5kg de ‘maconha’ (auto de apreensão 3520/2019), substâncias de uso proscrito, nos termos da Portaria 
nº 344/98 da ANVISA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar



    Na ocasião, policiais militares receberam denúncia sobre a prática de tráfico de drogas no endereço suprarreferido e começaram a monitorar o lugar.



    Logo em seguida, um automóvel de placa não identificada estacionou em frente à residência, instante em que o denunciado foi em direção ao veiculo. Neste momento, os policiais tentaram aborda-los, porém o motorista do veículo fugiu em alta velocidade, sendo que o denunciado após tentar evadir, foi preso no interior da residência.



    Após a revista pessoal do acusado, os policiais encontraram no local 1,5kg de ‘maconha 1.5 grama de ‘crack’ balança de precisão e R$ 4.074,75 (quatro mil e setenta e quatro reais e uma setenta e cinco centavos).



    As drogas apreendidas foram examinadas, sendo constatada sua natureza ilícita, conforme autos de constatação preliminar do expediente policial (fis. s/nº).



    2º FATO DELITUOSO: POSSE DE MUNIÇÕES Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do primeiro fato, o denunciado SÉRGIO ELISANDRO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR possuía 18 cartuchos calibre .32, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. 



    Na oportunidade, durante a apreensão das drogas na residência do denunciado, conforme descrito no primeiro fato da presente denúncia, policiais militares apreenderam sob a posse de Sérgio Elisandro 18 cartuchos calibre.32, consoante auto de apreensão 
(fl. s/nº)



    3 FATO DELITUOSO: RECEPTACAO 



    Em circunstâncias de tempo e local não apurados nos autos, mas entre os dias 27/08/2019 e 07/09/2019, nesta cidade, o denunciado SÉRGIO ELISANDRO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime consistente em um automóvel Fiat Uno, placas IJS2B46, com visíveis sinais de adulteração, de propriedade de Thalissonn Meyer Marroni.



    Na oportunidade, policiais militares, em razão da abordagem descrita no primeiro e segundo fato, localizaram na residência do denunciado um Fiat Uno, placa IJV-3076, sem numeração de chassi. Em consulta ao sistema, constatou-se que a referida placa pertencia a um veículo Fiat Palio. 



    Ainda, através da numeração dos vidros verificou-se que 0 veículo tratava-se do Fiat Uno, placa 1JS2B46, furtado na cidade de Pelotas 27/08/2019, conforme ocorrência 18549/2019/152010 
(fl. s/nº). 



    O acusado não apresentou documentação alguma que comprovasse estar na posse lícita do referido bem, circunstância que indica a ciência da origem ilícita na prática do crime.



    Assim agindo, SÉRGIO ELISANDRO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR incorreu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (1º fato), artigo 12, da Lei 10.826/03 (2º fato) e 
art. 180 do Código Penal (3º fato), e na forma do art. 69 do Código Penal, e, para que contra ele se proceda, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente denúncia, requerendo, após sua autuação, o processamento do feito na forma dos arts. 55 e seguintes da Lei 
nº 11.343/2006, com a notificação do denunciado para, querendo, oferecer defesa prévia, recebendo-se, após, a denúncia, prosseguindo o processo com a citação do denunciado e regular instrução, com a notificação das testemunhas e requisição para comparecer em Juízo dos policiais, para inquirição na forma da lei, até final julgamento e condenação” (fl. 1-4, e-doc. 6).



    7. Em 14.6.2021, sobreveio sentença condenatória do recorrido, Sérgio Elisandro Oliveira de Oliveira Júnior, às penas de nove anos, cinco meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de setecentos e dezessete dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 12 da Lei 
n. 10.826/2003 e no art. 180 do Código Penal. O juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Canguçu/RS afastou a tese de nulidade por violação de domicílio, nestes termos:



    “Interrogado em juízo (mídia da fl. 174), o acusado, Sérgio Elisandro Oliveira de Oliveira Júnior, afirmou que apenas as munições eram suas, tendo sido pego por porte de arma, calibre 32, há dois meses, e ficado com as munições, levando-as ao local para vender e comprar droga. Afirmou que, chegando ao local, bateu 03 vezes na porta, oportunidade em que os policiais chegaram e lhe abordaram ali mesmo, colocando-o para dentro do imóvel, onde estava um menor. Ressaltou que a casa não era sua, não fazendo ideia de quem era o dono, sabendo, tão somente, que era um ponto de tráfico. Destacou que o carro estava na garagem da residência, não sabendo de quem era, tendo sido a primeira vez que o viu. Enfatizou que o carro e as drogas não eram seus. Aduziu que já tinha ido ao local comprar droga, contudo não pode falar o nome da pessoa que lhe atendeu, limitando-se a dizer que era um homem, maior de idade. Arguiu que foi levado pela polícia porque já tinha passagem, assim como o menor de idade. Alegou que o seu endereço em Canguçu era no Residencial Bela Vista, bloco D, apartamento 306, onde morava sua esposa Vanessa de Souza. Delineou que não abordou ninguém na frente da residência, tendo vindo pela rua de trás caminhando. Falou que, dos policiais responsáveis pela abordagem, conhecia apenas Rodrigo, o qual já havia lhe abordado em outras ocasiões, inclusive há uma semana abordou todo mundo no centro, tendo recebido uns ‘tapões’ e sido o último a sair, ocasião em que Lágrima também estava, porém fugiu, deixando-o sozinho. Comunicou que era dono de uma boate desde maio. Informou que as munições estavam consigo dentro de uma sacola, tendo 
pegado-as em um matinho próximo, pois não deixava em casa. Esclareceu que os policiais forçaram Alex Sandro (Lágrima) a afirmar que a droga era pertencente ao depoente. Falou que não combinou com Alex Sandro de ir ao local. Discorreu que a balança de precisão estava em cima de uma mesa, não sabendo em que local estavam as drogas. Aferiu que já havia ido ao local comprar entorpecentes umas duas ou três vezes. Afirmou que é usuário de maconha e cocaína, desde os 18, 19 anos, nunca tendo feito tratamento. Asseverou não ter visto a Parati branca que os policiais alegaram que o depoente abordou, visto que, tão logo chegou ao local e bateu na porta, foi abordado pelos policiais. Aduziu não ter indicado que a droga era de Alex Sandro em sede policial. Narrou que estava morando no Bela Vista há dois 
meses. Delineou que os policiais forçaram a porta da residência e colocaram-no para dentro. Relatou que foi agredido pelos policiais, assim como o menor de idade presente ao local, sendo informado que, se não reconhecesse como sua as drogas, apanharia mais. Referiu que, mesmo com as agressões, não falou que os entorpecentes eram seus.



    O Policial Militar Rodrigo Bugs Machado (mídia da fl. 143), compromissado, mencionou que estava em policiamento na praça central em razão das festividades quando receberam um chamado via sala de operações acerca de um relato de morador acerca de movimentações estranhas no local, com um intenso ‘entra e sai’ de veículos, além de um carro encoberto por um lençol de modo a ocultar a placa. Deslocando-se para averiguação, estacionaram a viatura uma quadra antes, na esquina da Unopar, e ficaram a pé observando o movimento, oportunidade em que chegou uma Parati branca, que se evadiu do local. O acusado, que se intitulava o representante da facção dos tauras na cidade de Canguçu, tentou fugir do local, mas foi capturado chegando à residência. Entrando no local, visualizaram a presença de outro indivíduo, menor de idade, conhecido da polícia pela prática de tráfico de drogas, de alcunha Lágrima, e uma grande quantidade de droga em uma sacola próxima à porta dos fundos da residência. Ressaltou que o soldado Dias localizou a quantia de R$ 4.000,00 em cima de uma cama, além de uma balança de precisão em cima de uma pia, uma pequena quantidade de crack e, em uma garagem sem portão, o Fiat Uno coberto por um lençol, conforme relatado via 190. Aduziu que a placa não condizia com o veículo e o número do chassi estava suprimido, no entanto, pela numeração dos vidros, pode-se apurar que se tratava de um carro furtado na cidade de Pelotas. Salientou que o réu afirmou que havia comprado o veículo por quinhentos ou seiscentos reais. Delineou que o atendimento da ocorrência foi célere porque o policial que atendeu o denunciante, já havia notado, durante a tarde, movimentação atípica no local. Informou não ter feito nenhuma investigação prévia no local em dias anteriores. Expôs que assumiu a ocorrência às 19h30min. Falou que a campana próxima ao local não durou 15 minutos. Arrazoou que a abordagem se deu quando o réu estava entrando na residência, com a porta já aberta. Aferiu que o menor de idade estava dentro de um dos quartos. Salientou que se tratavam de 18 cartuchos calibre 32 intactos. Destacou que há uns meses efetuou a prisão em flagrante do réu por porte de arma calibre 32 municiada e uma pequena quantidade de drogas em um táxi. Asseverou que as munições estavam no interior da casa.



    O Policial Militar Jairo Rosler Dias (mídia da fl. 143), mencionou que estava em policiamento próximo à praça central quando receberam a informação via sala de operações acerca de um tráfico de drogas no local. Deslocando-se ao local, estacionaram a viatura há uma quadra, uma quadra e meia do local e saíram a pé, oportunidade em que visualizaram uma Parati branca encostando em frente à residência e uma pessoa saindo desta e indo até a janela do carro para conversar, momento em que foi dada voz de parada e o cidadão empreendeu em fuga em direção à casa, no entanto, antes de conseguir fechar a porta da residência, foi abordado. Destacou que a Parati branca conseguiu fugir, tendo saído do local em alta velocidade. Ressaltou que o indivíduo foi pego na entrada da residência. Afirmou que na cozinha estavam uma balança de precisão e a droga, já embalada para comercialização. Referiu que em cima da cama do quarto havia uma caixa de sapato aberta com a vultuosa quantia em dinheiro, em notas trocadas. Feita a apreensão dos objetos, foi dado voz de prisão e encaminhado o indivíduo, bem como o menor presente ao local, à Delegacia de Polícia. Expôs que já conhecia o réu, que era conhecido na cidade pelo tráfico de drogas. Arguiu não saber se foi Identificado o comunicante da denúncia. Aferiu não saber que horas chegaram ao local para atender a ocorrência. Asseverou que levou poucos minutos da chegada ao local até a abordagem ao réu. Falou que não fez nenhuma investigação prévia no local. Informou que havia um menor no interior da residência. Alegou que entraram na residência Rodrigo, o depoente e Braian, nessa ordem. Salientou que a abordagem foi realizada no pátio de entrada da residência. Aduziu que não havia portão na residência, apenas um portãozinho em frente a uma garagem aberta, ao lado. Discorreu não se recordar se houve algum relato no momento das abordagens. Expôs que o soldado Braian foi o responsável por encontrar as munições.



    A testemunha Policial Militar Braian dos Santos Rios (mídia da fl. 174), mencionou que receberam a informação, via sala de operações, acerca de um possível tráfico de drogas no local. Estacionaram a viatura um pouco distante da casa para que pudessem monitorar, oportunidade em que um carro branco longo, que acha que era uma Parati, parou em frente ao local e buzinou, oportunidade em que o réu chegou próximo e o depoente e seus colegas tentaram fazer a abordagem, contudo o veículo fugiu e o acusado empreendeu em fuga para a residência. Ao tentar entrar na residência, um dos colegas conseguiu conter o réu. Outro indivíduo, de alcunha ‘Lágrima’, estava no interior da residência, tendo sido também abordado. Referiu que, ao realizarem a revista, Lágrima afirmou que estava comprovando droga de Novinho. Destacou que, após a revista pessoal, foi feita a revista na residência, sendo encontrado 18 cartuchos calibre 32, em cima de uma mesa em um quarto. Falou que Machado encontrou a droga e Dias o dinheiro. Enfatizou que as informações prestadas via sala de operações davam conta que o réu estava traficando no local. Aduziu não se recordar se Machado encontrou a droga próxima ao acusado ou em um cômodo próximo. Relatou que, inicialmente, o réu negou a autoria dos delitos, no entanto, posteriormente, confessou, dizendo que os cartuchos eram de uma arma que havia sido apreendida anteriormente. Aferiu que o dinheiro estava em outra peça da casa. Delineou que a residência era normal, como qualquer outra, achando que o réu mencionou que havia alugado. Expôs que, se fez alguma abordagem ao réu, fazia muito tempo. Disse que não havia ninguém no local além do réu e de Lágrima. Confirmou a apreensão de uma balança de precisão. Salientou que a casa tinha um corredor/sala, uma cozinha ao fundo, dois quartos e uma saída que dava no local em que estava o Fiat Uno. Afirmou que anteriormente aos fatos não estava realizando investigação em face do acusado. Narrou que não passaram a identificação de quem realizou a denúncia, tendo sido anônima, a princípio. Arrazoou que o réu empreendeu em fuga após a voz de parada. Ressaltou que o acusado foi abordado na entrada da residência, cuja porta tinha sido aberta por este. Aferiu que o réu, já contido, franqueou a entrada na residência afirmando que não tinha nada. Alegou que foi realizada a revista pessoal no acusado, tendo sido encontrado, pelo que se lembra, a porção de crack. Arguiu que o réu não falou que era usuário de drogas no momento (...)



    Conforme se observa das provas coligidas ao longo do feito, sobretudo pelos depoimentos harmônicos das testemunhas Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, os agentes da segurança pública estavam em policiamento na Praça Central da cidade, em razão das festividades da independência do Brasil, quando receberam um chamado, via sala de operações, de um suposto tráfico de drogas que estaria acontecendo em uma casa localizada na Rua Júlio de Castilhos, nº 619, bairro Centro, próximo ao local em que já estavam.



    Imediatamente se deslocaram ao local, estacionando a viatura há uma quadra da residência, a fim de que pudessem averiguar a veracidade da denúncia realizada, através de uma campana, oportunidade em que visualizaram um veículo. Parati branca, parando em frente à casa, com um indivíduo saindo do local e ficando próximo à janela do automóvel para conversar com o condutor.



    Neste momento, os policiais resolveram abordar os dois sujeitos em atitude suspeita dando voz de parada, no entanto o condutor do veículo, que estava ligado, acelerou e fugiu, enquanto o réu tentou correr para o interior da residência, tendo sido abordado na entrada do imóvel, já com a porta aberta.



    No interior da residência estava o menor de idade, de alcunha ‘Lágrima’.



      Realizada a revista pessoal no acusado, descrito pelos Policiais como conhecido na cidade pelo tráfico de drogas, foram encontradas 1,5 gramas de crack.



    Diante da situação, foi feita a revista na residência, sendo encontrada uma quantidade grande de maconha (1,5kg), além de uma balança de precisão e vultuosa quantia em dinheiro (R$ 4.224,75), objetos que indicam a traficância.



    Quanto à legalidade do ingresso na residência sem mandado judicial, cumpre enfatizar que a inviolabilidade do domicílio não é uma garantia absoluta, comportando exceções, senão vejamos; (...)



    Da análise dos depoimentos prestados, percebe-se que restou caracterizada a fundada suspeita de ocorrência de um crime, ante a fuga do indivíduo que desrespeitou a determinação de parada para revista pessoal, no local indicado como suspeito à Brigada Militar.



    Nesse sentido, destaco o entendimento da Segunda Câmara Criminal em caso semelhante ao dos autos: (...)



    Não se sustenta a autodefesa explanada pelo réu, de que estava no local para comprar drogas e que desconhece o dono do imóvel, porquanto tenha dito que já esteve no local em outras oportunidades, onde comprava de um homem maior de idade, contudo não revelou a identidade do responsável pelo ponto de tráfico. Ademais, há incongruência com o depoimento prestado pelo réu em sede policial, em que afirmou que a droga apreendida era do menor (Lágrima).



    Além disso, informou residir com sua esposa, Vanessa Vasconcelos de Souza, no Residencial Bela Vista, entretanto juntou comprovante de residência localizada em outro endereço (fl. 27 – Estrada Glória Lado Esquerdo, 8154, ap. 190, bairro da Vila Nova ao Posto da Gruta).



    Vanessa confirmou em sede policial que era companheira do réu, porém não afirmou que morava com este, declarando-se como residente na Glória, endereço constante no comprovante de residência juntado, e não no Residencial Bela Vista, como dito pelo réu.



    Dessa forma, além das alegações do réu não estarem amparadas por nenhum outro meio de prova, encontram-se incongruentes, com depoimentos conflitantes em sede policial e judicial. 



    Deve ser ressaltado, ainda, que a palavra dos Policiais é dotada de fé pública, inexistindo notícias de que os agentes teriam motivos para acusar falsamente o réu, pelo que devem ser reconhecidas como verdadeiras as suas declarações, em detrimento das afirmações feitas pelo réu (...)



    A fim de constatar a natureza das substâncias apreendidas, os Laudos Periciais de nº 144982/2020 e 144984/2020 (fis. 91/92), confeccionados pelo Instituto Geral de Perícias – IGP, constataram a presença de cocaína, substância psicoativa presente em drogas conhecidas como crack, merla, cocaína e oxi, e tetrahidrocannabinol (THC), substância presente na planta Cannabis sativa L, conhecida como maconha, respectivamente. 



    Dessarte, tenho por configuradas as condutas típicas de ‘guardar’ e ‘trazer consigo’ a droga para fins de comércio, visto que o acusado estava em domínio do entorpecente, não tendo logrado êxito em provar que se tratava de posse para o consumo pessoal, principalmente porque afirmou ser usuário de cocaína e maconha, e teve apreendido consigo crack.



    Ademais, não logrou êxito em comprovar que o ponto não era usado por si para o tráfico, sendo a única pessoa maior de idade presente no local. Ainda, reconheceu a propriedade das munições encontradas em cima de uma mesa no interior de um dos quartos da residência, o que corrobora a autoria do tráfico. 



    Assim, considerando a quantidade de droga apreendida, a existência de uma balança de precisão, as condições em que a prisão ocorreu e vultuosa quantia em dinheiro, a tipificação do crime como tráfico de drogas se mostra adequada” (fls. 5-15, e-doc. 18)



    8. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, em 27.4.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual concluiu pela absolvição de Sérgio Elisandro Oliveira de Oliveira Júnior, por considerar nulas as provas colhidas obtidas mediante busca domiciliar. Tem-se no acórdão:



    “No caso, é de ser reconhecida a ilicitude da prova em face da busca pessoal ilegal, pois ausente fundada suspeita a justificar a medida. Em consequência, por derivação, nula é a prova obtida na residência. 



    Observo que apenas ‘fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados’ autoriza busca pessoal, na exata dicção do § 2º do art. 240 do CPP. Implicando séria restrição da intimidade, direito fundamental (CF, art. 5º, inciso X), a rigor deveria, no plano ideal, também ser precedida de mandado judicial, mas o perigo na demora, a autorizar a diligência policial, já vai considerado pelo legislador no art. 244, nos casos de prisão, ou de (repete-se a locução) ‘fundada suspeita’ de que esteja na posse de arma ou de outro corpo de delito, ou quando a medida for desdobramento de busca domiciliar. 



    E um passo foi dado n